Tribunal: TJBA
Processo: 8048653-42.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8048653-42.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CAUSAS DE PEDIR E NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS. PRECEDENTES DO STJ. CONFLITO PROCEDENTE. Ação reivindicatória fundada no direito de propriedade (jus possidendi) e ação de reintegração de posse fundada no direito à posse (jus possessionis) possuem causas de pedir distintas e, portanto, não se verifica a conexão entre elas, ainda que versem sobre o mesmo imóvel. A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a ação petitória (reivindicatória) e a ação possessória não geram conexão, por possuírem fundamentos jurídicos diversos, requisitos legais específicos e objetivos distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto. Na ação possessória, a discussão central gira em torno da posse como fato, exigindo-se a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse), enquanto na ação reivindicatória o foco é a demonstração da propriedade, com base nos requisitos do art. 1.228 do Código Civil (prova do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu). Inexistindo causa de modificação de competência, deve ser respeitada a livre distribuição das ações e o princípio do juiz natural, com tramitação independente dos feitos. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 8048653-42.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para declarar competente o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora